Tribunal: TJES
Processo: 5025222-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025222-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONE JACINTO FRANQUE e outros
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021 DO BANCO CENTRAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO SÚBITO DA CONTA E IMPACTO NA ATIVIDADE DA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 PARA CADA AUTORA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual Cleone Jacinto e sua empresa processam o Nubank pelo cancelamento repentino de suas contas, alegando falta de aviso, retenção de valores e danos morais.

Em sua defesa, o banco alegou que a rescisão foi um exercício regular de direito, motivada por indícios de fraude e risco financeiro, conforme normas do Banco Central.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, em virtude da desconstituição das alegações autorais pela parte requerida.

Irresignada, a consumidora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais e pugnando pela integral procedência do seu pleito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico.

Apesar de se notar que a conta da Recorrente fora cancelada em virtude de possível envolvimento em situações fraudulentas ou contrárias às diretrizes da empresa, entendo merecer prosperar as alegações recursais que dizem respeito ao descumprimento, por parte do banco, das regras para o cancelamento de contas, o que acabou por pegar a consumidora de surpresa, obstando o acesso às suas informações financeiras de forma súbita e a deixando sem informações a respeito.

Dito isso, aplicado o ônus da prova, devidamente fundamentado em sentença, entendo que a parte recorrida não foi capaz de demonstrar o cumprimento dos termos da Resolução 96 de 19/05/2021 do Banco Central, mais especificamente as contantes em seu art. 12, veja:

Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de eventual saldo devedor e de demais compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular da conta na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de pagamento; e

IV - comunicação ao titular da conta sobre a data de encerramento da conta
ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso III. (grifou-se)

Dito isso, as provas colacionadas aos autos não demonstram, de forma satisfatória, a prévia comunicação da consumidora a respeito do cancelamento. A instituição financeira tão somente comprovou o encaminhamento de e-mail à autora tão logo a conta já estava cancelada, tendo falhado igualmente na justificativa a respeito das razões de tal cancelamento, porquanto as razões apresentadas nos autos se mostraram genéricas.

Nesse sentido, diferentemente da conclusão alcançada pela sentença, entendo que não cabia à consumidora demonstrar as razões pelas quais não agiu de forma irregular, até porque ela sequer sabe o exato motivo. Lado outro, cabia ao banco demonstrar objetivamente o motivo que ensejou a desconfiança que o levou a aplicar o art. 13 da supracitada resolução e, via de consequência, cancelar a conta.

Portanto, verifico suficientemente demonstrado que a situação ora discutida foi de fato capaz de gerar danos morais à consumidora, ante a falta de comunicação adequada a respeito de conduta que impactou sobremaneira a sua atividade empresarial e a colocou em situação de desamparo e estresse.

Com efeito, verifico a existência de danos morais, restando necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado. Ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, a fim de que o recorrido não reincida na conduta lesiva e respeite o dever de informação adequada aos consumidores, mesmo aqueles que estão sob a suspeita de condutas irregulares, o que deve ser feito em cumprimento ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, entendo que a sentença deve ser mentida com relação ao pedido de danos materiais. Isso porque, tendo o banco recorrido apresentado as últimas faturas da recorrente e demonstrado que o valor devolvido foi regular e respeitou o cotejo entre débitos e créditos pendentes no momento do cancelamento, caberia à consumidora, sob a posse de tal documentação, demonstrar que o cálculo do banco fora incorreto, o que, contudo, não fora feito, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)